Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-84.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005016-84.2013.8.11.0037
RECORRENTE: UMBERTO JOÃO GUENO
RECORRIDO: CARLOS GOMES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UMBERTO JOÃO GUENO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8409209):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – ACOLHIMENTO DA TESE DE PAGAMENTO INTEGRAL COM BASE EM RECIBO DE QUITAÇÃO – EQUÍVOCO CONSTATADO – EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO CONTRATO DERIVADO DO PRIMEIRO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – APELO PROVIDO. Em havendo o acolhimento equivocado de tese de quitação do contrato objeto da execução, em sede de Embargos à Execução, mostra-se necessário a reforma da sentença, dando-se o regular prosseguimento ao feito executório. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005016-84.2013.8.11.0037, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 25/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 25628984.
O Recorrente alega violação aos artigos 2o e 1.022 do CPC, ao argumento de que quitou a dívida integralmente oriunda do contrato entabulado entre as partes.
Recurso tempestivo (ID 44346967).
Contrarrazões (ID 47712967)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recai em relação ao artigo 2o CPC, embora o Recorrente tenha mencionado o dispositivo de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, verificar se houve a quitação de dívida por parte do Recorrente demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por óbice da Súmula 007/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível no 0005016-84.2013.8.11.0037
RECORRENTE: UMBERTO JOÃO GUENO
RECORRIDO: CARLOS GOMES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por UMBERTO JOÃO GUENO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8409209):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – ACOLHIMENTO DA TESE DE PAGAMENTO INTEGRAL COM BASE EM RECIBO DE QUITAÇÃO – EQUÍVOCO CONSTATADO – EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO CONTRATO DERIVADO DO PRIMEIRO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – APELO PROVIDO. Em havendo o acolhimento equivocado de tese de quitação do contrato objeto da execução, em sede de Embargos à Execução, mostra-se necessário a reforma da sentença, dando-se o regular prosseguimento ao feito executório. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005016-84.2013.8.11.0037, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 25/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 25628984.
Alega violação ao artigo 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (ID 444346967)
Contrarrazões no ID 47712969
É o relatório.
Decido.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que, no julgamento do recurso de apelação, a Câmara julgadora não analisou o conjunto probatório dos autos, ocorrendo a deficiência na sua fundamentação do acórdão.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x